Tribunal: TCU
Processo: 017.979/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9078/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.979/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edivania Aparecida Miranda Silva (XXX.675.856-XX); Edney Jose de Moraes (XXX.319.626-XX); Hadson da Cunha Guedes (XXX.623.641-XX); Marcelo Tiago Caria Vilela (XXX.895.496-XX); Mauricio Correa Martins (XXX.650.546-XX); Roberta Lima da Silva (XXX.826.036-XX); Romulo Eugenio da Silva (XXX.516.666-XX); Soraia Beatriz de Sousa Dias (XXX.438.306-XX); Tanise Nascimento Pereira (XXX.117.536-XX); Vladimir Dilson Bonfim (XXX.993.616-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.